Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716479-97.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 89/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCI DOS SANTOS PEREIRA PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. TAXA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA REFERIDA RUBRICA NA ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUDO DA ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 CPC/2015. 2. Não tendo a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a cobrança da taxa complementar deve ser excluída da planilha de débito. 3. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo, no estatuto da associação, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor, pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em favor do qual deverão ser revertidos. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.315 e 1.336, inciso I, e 884, todos do Código Civil; 33 do Estatuto da Associação, e preceitos contidos na Lei 4.591/94, sob o argumento de que restou amplamente demonstrado nos autos que a rubrica denominada ‘taxa complementar” se refere a cobrança do percentual de 50%(cinquenta por cento) da taxa ordinária para cada unidade alugada, não havendo que se falar que a recorrente deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos preceitos contidos na Lei 4.591/94, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.025.019/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 8/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 33 do Estatuto da Associação, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.093.934/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 1.315 e 1.336, inciso I, e 884, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme bem pontuou o magistrado sentenciante, “os números trazidos na planilha constante do ID 83195928 em nada se assemelham com a referida Taxa de Associação. Ali, tal como impugnado pela ré, constou valores de R$90,00, R$180,00 e R$270,00, tudo sob a rubrica de uma “Taxa Complementar”, que não tem origem comprovada nos presentes autos.”. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Compulsando os autos, podemos ver que o Autor juntou as atas das Assembleias datadas de 28/03/2018 e 15/03/2019, as quais aprovaram o valor da taxa ordinária, não se reportando nenhuma delas à rubrica “taxa complementar”. Relativamente ao ônus da prova, tem-se que este é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. Destarte, podemos concluir que o julgador somente se valerá das regras relativas ao ônus da prova se houver o non liquet, ou seja, se o fato não restar provado. Ou seja, se o fato estiver provado, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante quem a produziu. Ao contrário, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior: Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 2001, 36a ed., v. 1, p. 373). In casu, observa-se que a Autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, motivo pelo qual a cobrança da taxa complementar deve ser excluída da planilha de débito (ID 0716479). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023